Tribunal: TJMT
Processo: 0021287-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
APELADO(S):
MARCOS ANTÔNIO BONIFÁCIO SANTANA

Número do Protocolo: 21287/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE A AUTORIA – NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PELO APELADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – APELO DESPROVIDO.
A prova, para legitimar uma condenação, deve ser cristalina e convincente, caso contrário, faz-se imperiosa a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
APELADO(S):
MARCOS ANTÔNIO BONIFÁCIO SANTANA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo Ministério Público Estadual pretendendo a reforma da decisão do juízo a quo que absolveu Marcos Antônio Bonifácio Santana da imputação referente à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por não existir prova suficiente para a condenação.
Em suas razões recursais, o Ministério Público aventa que existem provas suficientes, especialmente as interceptações telefônicas, da ingerência do apelado nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em contrarrazões, o apelado refutou as razões postas no apelo, requerendo a manutenção da decisão combatida.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO – PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA SUBSTITUTA)
Egrégia Câmara:
O apelado Marcos Antônio Bonifácio Santana foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Narra a denúncia que Marcos Antônio Bonifácio Santana, juntamente com Rogério Eduardo, Hênio Porfírio de Campos Filho e Lori Gasparini teriam se associado para a prática dos crimes de tráfico de drogas na cidade de Porto Esperidião/MT, remetendo drogas para a região nordeste do Brasil.
Asseverou o Ministério Público que, no bojo da operação denominada “Mayhah”, tendente à apuração de delitos relacionados ao tráfico de drogas em Porto Esperidião, cidade situada nas proximidades da fronteira deste País com a Bolívia, foram deferidas medidas de interceptação telefônica, além de outras, que descortinaram que o apelado , integrante do chamado grupo 4, juntamente com Rogério Eduardo Bernardes, revelou-se parceiro de Hênio Porfírio de Campos Filho e Lori Gasparini na prática da traficância com eles se consorciando e coadjuvando esforços convergentes para a aquisição de entorpecentes e posterior revenda e remessa.
Diante da sentença que absolveu o apelado, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, insurge-se o Ministério Público, pugnando pela condenação do denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O recurso não prospera.
A despeito da insurgência do Parquet, após detido exame das provas produzidas, constata-se que a r. decisão combatida não merece a reforma perseguida.
Com efeito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, não sendo refutada por nenhuma das partes.
Não obstante, conforme apontado pelo douto Magistrado de primeiro grau e pelo eminente Procurador de Justiça, realmente não existem provas suficientes para a condenação, porque, a despeito da existência de indícios da ingerência do apelado nos crimes em comento, não é possível aferir, sem dúvida razoável, a autoria delitiva.
Inicialmente, confira-se o teor da transcrição do interrogatório judicial do recorrido:
“(...) negou os fatos. Relatou que trabalha com transporte de banana. Esclareceu que emprestou um dinheiro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas não sabia o motivo que ele iria usar o dinheiro. Sustenta que não emprestou dinheiro para comprar drogas. Que recebeu uma herança de seu pai e passou a emprestar dinheiro para aumentar sua renda. Que tem como comprovar a origem do dinheiro. Não conhece ROGÉRIO. Disse que conhece LORI GASPARINI, porque ele puxava frete de banana para sua empresa. Sustenta que não tem apelido. Não conhece MAYCON MARTINS. Sobre a conversa que teve sobre a prisão de LORI GASPARINI, relata que ficou realmente bravo com ele, porque ficou preocupado em receber seu dinheiro que havia emprestado. Nega ter falado sobre a prisão da droga. Sustenta que não falou nada para LORI sobre a prisão da droga, esclarece que falou com FABIO, que teria informado sobre a prisão de LORI. Disse que emprestou dinheiro, mas que não era para comprar droga. Ficou sabendo que seu dinheiro foi utilizado para comprar droga, após a prisão. Confirma que o próprio FABIO falou que o dinheiro teria sido utilizado para comprar droga. O acusado confirma que falou com FABIO e que a conversa era sobre a prisão de LORI, conforme interceptação telefônica.
A testemunha Jonas Tadeu Marques Júnior em juízo, declarou que “foi designado para a operação na cidade de Pontes e Lacerda/MT. Disse que ouviu os alvos e conseguiu realizar alguns flagrantes de tráfico de drogas”.
A testemunha Leonardo de Souza Caetano, em sede judicial, narrou que:
“(...) a acusada ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL foi vinculada à prática de tráfico de drogas, por meio de interceptação telefônica. Esclareceu que existe outra Elaine Palhuca que é esposa do acusado JOELSO. Mas que ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL teria vínculos com traficantes da região de Mirasol do Oeste/MT que iriam transportar para o Estado de Minas Gerais. Confirmou que ela foi interceptada negociando a droga com Fagner Tardele e Bruno e que a droga foi interceptada, mas ELAINE não foi presa em flagrante. Sustentou que o grupo criminoso era uma espécie de consorcio e que LORI GASPARINI tinha uma transportadora e que durante o transporte, colocava a droga dentro dos produtos para realizar a remessa de drogas para outros estados. Esclarece que foi interceptada pessoas que tiveram ligação com LORI GASPARINI. Sobre o acusado MARCOS ANTÔNIO BONIFÁCIO SANTANA a testemunha nada relatou.”
Por sua vez, a testemunha Severino Bezerra Neto, em juízo, narrou que:
“(...) participou da Operação Mayha. Declinou a participação de LORI GASPARINI que tinha ligação com a pessoa de GORDO. Esclareceu que GORDO era cliente de LORI GASPARINI (Estado do Maranhão). Relatou que interceptação a negociação e apreenderam a droga. A testemunha mencionou a todo momento a participação de MARQUINHOS que era marido de ELAINE, mas não evidenciou a participação do acusado MARCOS ANTÔNIO BONIFÁCIO SANTANA”.
Além disso, constam interceptações telefônicas em que o recorrido conversa com a pessoa de Fábio sobre a prisão de Lori Gasparini, não obstante, conforme apontado pelo douto Procurador de Justiça, “nos referidos diálogos, o ora recorrido Marcos Antônio Bonifácio conversou com as pessoas de ‘Fábio’ e ‘Cabeludo’, a respeito dos quais, todavia, a Polícia Federal não obteve mais informações, não sendo possível qualificá-los”.
Prossegue o douto Procurador aduzindo, com acerto, que “ quanto às referidas conversas, há fortes suspeitas de que possam se referir à droga apreendida em Barra do Garças em 29.11.2011, havendo os interlocutores feito menção clara ao corréu Lori Gasparini, de quem chegaram a desconfiar que pudesse tê-los passado para trás e ficado com a carga, caso em que cogitaram mesmo ceifar a vida do suposto traidor. Todavia, a linguagem cifrada e de pouca clareza e objetividade verificada, certamente inviabilizou a confirmação das suspeitas e o descobrimento de provas sólidas a respeito dessa ligação”.
Ora, como apontado, apesar de suspeitas fundadas recaírem sobre o apelante, a investigação não possibilitou a comprovação, acima de dúvida razoável, acerca da participação do recorrido nos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, de modo que a manutenção da sentença absolutória é impositiva, já que a prova, para ensejar uma condenação há de ser cristalina e convincente, e esta não é a hipótese.
Logo, nego provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA